Tribunal: TJSP
Processo: 0008676-83.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Lei de Armas – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Atipicidade da conduta – Impossibilidade – Arma apta a produzir disparo, crime de perigo abstrato – Condenação mantida - Recurso improvido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
Lei de Armas – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Atipicidade da conduta – Impossibilidade – Arma apta a produzir disparo, crime de perigo abstrato – Condenação mantida - Recurso improvido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Primário – Enquadramento na exegese do artigo 44 do Código Penal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008676-83.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante VALTER
DOS SANTOS FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso Defensório para, mantida a
condenação e a reprimenda, substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos supra. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008676-83.2015.8.26.0624 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: VALTER DOS SANTOS FARIA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Lei de Armas
Insuficiência probatória
Absolvição
pretendida Inadmissibilidade Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas
Condenação mantida

Recurso improvido.
Atipicidade da conduta Impossibilidade Arma apta a
produzir disparo, crime de perigo abstrato Condenação
mantida - Recurso improvido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Primário Enquadramento na exegese do artigo
44 do Código Penal Recurso provido.
VOTO No 1701
VALTER DOS SANTOS FARIA
foi processado e condenado, como incurso no artigo 14 “caput” da Lei
n° 10.826/2003, ao cumprimento de dois anos de reclusão e pagamento
de dez diárias mínimas, nos termos da r. sentença de fls. 195/198, cujo
relatório adota-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
3
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear, a absolvição ante a fragilidade probatória ou pela
atipicidade da conduta; subsidiariamente, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 209/215).
Contrarrazões de fls. 220/223.
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 229/232).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 25 de
agosto de 2015, no período noturno, no interior do estabelecimento
comercial denominado "Bar do Eli", Município de Quadra-SP, na
Comarca de Tatuí-SP, VALTER DOS SANTOS FARIA portava e
detinha consigo uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade consta do boletim
de ocorrência de fls. 32/33, auto de exibição e apreensão de fls. 34 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
4
laudo pericial de fls. 78/80.
No flagrante (fls. 07), o apelante
confessou a autoria, ao informar que havia acabado de adquirir a arma
de fogo, de um desconhecido, pelo valor de R$ 1.100,00 e que a
utilizaria para sua segurança pessoal, isto porque o sítio em que reside
havia sido invadido.
Teve a revelia decretada às fls.
196, o que não o favorece, porque revela desinteresse para com o
deslinde do feito.
A
prova
oral
acusatória,
depoimento dos milicianos Odiar e Jonas, às fls. 132/133, segue no
sentido de que encontraram o apelante, no “Bar do Eli”, a exibir o
revólver calibre .38, desmuniciado. Indagado, confessou que havia
adquirido há pouco, de um seu desconhecido.
Nesse contexto, não há que se falar
em fragilidade probatória, até porque nossos Tribunais desde há muito
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de policiais, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse sentido:
“A condição de as testemunhas
serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
5
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a
verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). Na jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel.
Min Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
Em consonância, a prova material
supra e a confissão no flagrante, o qual afirmou que adquiriu o revólver,
ainda que apenas para defesa pessoal.
Tampouco há que se falar em
atipicidade da conduta, em razão da falta de lesão ao bem jurídico
tutelado, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo
despicienda a comprovação da lesividade no ato de sua apreensão, bem
como o fato de a arma estar desmuniciada.
Nesse rumo:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ARMA
DESMUNICIADA.
CRIME
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
6
PERIGO
ABSTRATO.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O posicionamento perfilhado pelo Tribunal
de origem coaduna-se com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, que é no
sentido de que o crime previsto no art. 14 da
Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo
desnecessário perquirir sobre a lesividade
concreta da conduta, porquanto o objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física, e
sim a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com a posse da arma de
fogo, ainda que desprovida de munição,
revelando-se despicienda a comprovação do
potencial ofensivo do artefato através de laudo
pericial.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1320612/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
"TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À
SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
1. Os crimes de perigo abstrato são os que
prescindem de comprovação da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
7
situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova
de perigo real, pois este é presumido pela
norma, sendo suficiente a periculosidade da
conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas
punidas por meio dos delitos de perigo
abstrato são as que perturbam não apenas a
ordem pública, mas lesionam o direito à
segurança, daí porque se justifica a presunção
de ofensa ao bem jurídico. 3. O simples fato de
portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a
conduta descrita no artigo 14 da Lei
10.826/2003, por se tratar de crime de perigo
abstrato, cujo objeto imediato é a segurança
coletiva. Precedentes”. (HC 356.198/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. LEI No
10.826/2003.
TIPICIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
1.
É
firme
a
jurisprudência dos Tribunais Superiores no
sentido de que os delitos de porte de armas e
munição
de
uso
permitido
ou
restrito,
tipificados nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
8
10.826/2003, são crimes de mera conduta e de
perigo abstrato, em que se presume a
potencialidade lesiva, sendo inaplicável o
princípio da insignificância independentemente
da
quantidade
apreendida.
2.
Agravo
regimental improvido”. (AgRg no REsp
1746733 MG 2018/0139721-5, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
28/08/2018).
Da análise dos autos, não se tem a
caracterização da causa supralegal de exclusão da culpabilidade relativa
à inexigibilidade de conduta diversa, nem qualquer outra causa de
justificação.
Isto porque não há qualquer prova
de que o apelante tenha, efetivamente, sido alvo de invasores de seu sítio
e que sua vida ou dos seus familiares estivessem em perigo.
Cumpre esclarecer que somente o
fato de eventual ameaça não faculta ao acusado a violação de qualquer
norma jurídica vigente.
Desse modo, a condenação de
Valter, como incurso no artigo 14 “caput” da Lei n° 10.826/2003 era
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008676-83.2015.8.26.0624 -Voto no 1701
9
A
reprimenda
não
comporta
reparo.
A pena e o regime prisional
impostos foram estabelecidos dentro dos critérios mínimos legais e não
merecem nenhum reparo.
Dada a primariedade (fls. 170), faz
jus a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, pelo prazo da
carcerária, devendo no período prestar serviços à comunidade ou a
entidades públicas, a teor e com verificação a cargo do Juízo das
Execuções Criminais, sem prejuízo do pagamento de outras dez diárias
mínimas.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação e a
reprimenda, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos supra.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR